Tribunal: TJES
Processo: 5017663-68.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017663-68.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CTIS TECNOLOGIA LTDA

RELATOR DESIGNADO:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE COBRANÇA.
I
NTERESSE DE AGIR. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. REPACTUAÇÃO DE PREÇOS. MANUTENÇÃO O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença (também sujeita à remessa necessária) que condenou o ente estadual ao pagamento de R$ 1.217.443,82, referentes aos reajustes contratuais não pagos, atinentes ao Contrato nº 014/2015, com a SEFAZ-ES. A sentença também condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, postergando a fixação para a fase de liquidação de sentença. O Estado recorre sustentando ausência de interesse de agir e controvérsia quanto ao valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se há interesse processual de agir na presente demanda;
(ii) verificar se a autora faz jus à repactuação contratual; (iii) definir se os valores pleiteados pela autora encontram respaldo na documentação apresentada, sendo necessária a liquidação para quantificação do montante devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de pagamento, mesmo após o reconhecimento administrativo da repactuação, legitima o interesse de agir da autora.

4. A repactuação contratual é possível quando há previsão expressa no contrato e comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro devido ao aumento de custos de mão de obra, conforme autorizado pela legislação aplicável e reconhecido pela equipe técnica do ente público. No caso, a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020, com eficácia retroativa a 1º de maio de 2017, justifica a atualização dos valores do contrato nº 014/2015.

5. Os valores apresentados pela autora na inicial não correspondem integralmente aos montantes indicados no processo administrativo, havendo divergências que demandam apuração específica. A ausência de formalização do 1º Termo de Ajuste de Contas e a inconsistência dos cálculos apresentados justificam a necessidade de liquidação para quantificação exata do montante devido.

6. Quanto aos juros de mora, aplica-se o disposto no art. 405 do Código Civil, fixando-se o termo inicial na data da citação, visto que, sem a formalização do ajuste de contas, não se caracteriza a mora anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido. Sentença confirmada em parte.

Teses de julgamento
:

1. O reconhecimento administrativo da dívida não exclui o interesse processual de agir quando há ausência de pagamento.

2. A repactuação contratual para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é válida quando fundamentada em aumento de custos comprovado e autorizado administrativamente.

3. A quantificação do valor devido deve ser realizada em fase de liquidação quando houver divergência entre os valores apresentados na inicial e os apurados no processo administrativo.

4. Os juros de mora, na ausência de formalização do ajuste de contas, incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CC/2002, arts. 397 e 405; CPC/2015, arts. 85, §4º, II, 336 e 337; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei 8.666/93, arts. 40, XI, e 55, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg no REsp nº 1.278.177/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20.06.2017; STJ, REsp nº 1.411.076, rel. Min. Og Fernandes, DJe 17.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do recurso e da remessa, para dar parcial provimento ao apelo e confirmar em parte a r. sentença, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença do evento 9447284, também sujeita ao reexame necessário, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação de cobrança movida por
CTIS TECNOLOGIA S.A.
, acolheu a
“
pretensão autoral, a fim de
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento do valor de R$ 1.217.443,82 (um milhão, duzentos e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos), referentes aos reajustes contratuais não pagos, atinentes ao Contrato nº 014/2015, com a SEFAZ-ES.”

O Juízo
a quo
condenou, ainda, o “
Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15, POSTERGO a fixação para a fase de liquidação de sentença, caso este decisum seja abarcado pela coisa julgada”.

Em suas razões recursais (evento 9447286, fls. 02/06), o ente público apelante aduz que
“em nenhum momento se manifestou contrariamente ao pagamento
dos valores decorrentes da repactuação prevista expressamente no Contrato nº
14/2015
”,
sendo desnecessária a
“intervenção judicial para dirimir uma controvérsia que já foi devidamente abordada no âmbito administrativo”.

Quanto ao objeto da causa, argui que, apesar de a sentença ter
“destacado que houve um reconhecimento administrativo do valor devido pela Apelada, (...) tal reconhecimento não implica automaticamente na obrigatoriedade de pagamento”.

Pontua que
“a referência à audiência de conciliação não deve ser interpretada como uma confissão de dívida por parte do Apelante, em especial por se tratar de direito indisponível que não admite confissão”
, e que
“em sede de contestação requereu a oportunidade processual de apresentar documentação complementar sobre os cálculos contidos na exordial, o que afasta as alegações da r. Sentença”.

Com base nessas razões, requer
“seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de, preliminarmente, seja decretada a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual de agir, ou, caso ultrapassada essa questão, no mérito, seja reformada a sentença para julgar improcedente o pleito condenatório”.

Em contrarrazões (evento 9447290), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, registrando que: 1) mesmo com a judicialização da demanda, o apelante não procedeu à quitação do débito, inclusive descumprindo acordo que reduziu significativamente a dívida por ele reconhecida; 2)
“o valor trazido à presente ação reflete a apuração do valor devido no âmbito do processo administrativo, o qual encontra-se devidamente instruído com todas as memórias de cálculos, termos aditivos e ofícios trocados entre as Partes durante os 5 (cinco) anos de execução contratual, ou seja, o Apelante reconheceu seu inadimplemento não por ter havido uma confissão de dívida tácita, e sim, porque os elementos da presente ação já estavam materializados em processo administrativo anterior”;
e 3)
“a liquidação dos valores devidos não é e nunca foi objeto de questionamento pela Administração Pública Estadual.”

O eminente Desembargador Carlos Simões proferiu voto de relatoria no sentido de negar provimento ao recurso e confirmar a sentença sujeita ao reexame obrigatório.

Sua Excelência assinalou que a
“inércia do ente estadual, por si só, caracteriza tal negativa, o que é suficiente para legitimar o interesse de agir da autora, na modalidade necessidade”
, enfatizando que,
“embora afirme não ter se oposto à revisão/reajuste solicitada, o Estado não promoveu o pagamento respectivo – seja antes do ajuizamento da ação, seja após sentença de procedência e remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC”
, de modo que
“
está caracterizado o interesse de agir da ora apelada para o ajuizamento o prosseguimento desta ação”.

Quanto ao objeto da demanda, o culto relator constatou que o ente público
“não formalizou qualquer impugnação adequada em sua contestação, limitando-se a pleitear fosse aberta oportunidade para apresentação de documentação complementar sobre os cálculos constantes da petição inicial – em completa violação ao princípio da concentração da defesa (arts. 336 e 337 do CPC)”,
verificando, outrossim, que
“o juízo a quo determinou a intimação das partes para se manifestarem quanto à produção de provas (id 9447262), mas o Estado quedou-se inerte, demonstrando, assim, ausência de interesse na discussão acerca do valor por ele devido”.

Nesse contexto, o preclaro relator concluiu que
“não há razão para a alteração da sentença recorrida, que condenou o ente estatal ao pagamento do valor pleiteado na inicial, acrescido de atualização pelo IPCA-E, a título de correção monetária, com termo inicial na data em que cada pagamento deveria ter sido realizado, bem como juros da caderneta de poupança desde a data da notificação extrajudicial (01.02.2021 – ID 8782595), devendo ambos os índices ter termo final em 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, deverá ser aplicada somente a SELIC para fins de atualização monetária (artigo 3º, EC nº 113/2021)”.

Analisando detidamente a documentação que instrui os autos, observa-se que, de fato, os pedidos de repactuação dos preços totais mensais referentes ao contrato nº 014/2015, concernente à prestação de serviços de informática para atendimento a todas as unidades da SEFAZ, foram admitidos na seara administrativa, porém, ficou pendente a formalização do 1º Termo de Ajuste de Contas (evento 9447246, fls. 45/8), sendo que, judicialmente, o ente público limitou-se a afirmar que promoveria
“a análise detalhada dos valores trazidos aos autos, a fim de comparar com os definidos no âmbito do processo administrativo nº 59664126”
(evento 9447255).

A demanda foi ajuizada mais de um ano após o encerramento da vigência do contrato, que ocorreu em 18/02/2020, e mais de um ano depois do próprio reconhecimento administrativo pela autorização da repactuação por meio do 1º Termo de Ajuste de Contas, não formalizado, sem que o ente público tenha dado o regular andamento do processo ou mesmo promovido qualquer pagamento dos débitos das diferenças respectivas (já empenhadas), justificando o interesse processual de agir da ora apelada.

Quanto à controvérsia dos valores, o ente público pugnou, na contestação, pela apresentação de documentação complementar, cujo objetivo seria comparar os valores pleiteados com os definidos no âmbito administrativo.

Ocorre que, após decisão saneadora, o ente público manifestou-se pela autocomposição, tendo admitido o pagamento do valor de R$ 973.600,00 (novecentos e setenta e três mil e seiscentos reais), descontado 20% do valor inicialmente pleiteado (evento 9447274), a ser pago via precatório (evento 9447279), o que não foi aceito pela parte contrária, que ressaltou que se trata de verba pública empenhada (evento 9447280), sendo que, em seguida, apesar de oportunizada a produção de prova (evento 9447283), nela não demonstrou interesse nenhuma das partes.

Não obstante isso, consta dos autos a cópia do processo administrativo nº 59664126 (juntado na íntegra, ao menos no estado em que se encontrava quando do ajuizamento da demanda), que indica os saldos de empenhos das repactuações em andamento, incluídos em restos a pagar não processados a liquidar (cf. evento 9447245, fls. 03 e 12, e evento 9447246, fl. 11), bem como contém a planilha resumida encaminhada pela (servidora) fiscal do contrato em questão, que aponta os valores faturados e os respectivos valores repactuados, apresentando a diferença, apontada entre
maio de 2017 a fevereiro de 2020
, no importe de
R$ 966.412,49
(evento 9447245, fl. 78), que discrepa do valor apontado na inicial.

Na inicial, foram indicados os seguintes valores, que foram objeto da notificação do evento 9447063:

Repactuações (ano) Valores
(referência processo administrativo)

2017/2018 R$ 966.421,49 (fls. 4.469 e ss. do VOL. IX)

2019 R$ 251.022,33

Total R$ 1.217.443,82

A referência à fl. 4.469 e seguintes do volume IX, do processo administrativo nº 59664126, refere-se ao citado demonstrativo resumido, que consta a diferença dos valores faturados e dos valores repactuados entre maio de 2017 a fevereiro de 2020, quando encerrou a vigência contratual, no importe total de
R$ 966.412,49
(2017 – R$ 122.330,78; 2018 – R$ 282.578,22; 2019 – R$ 494.810,34; e 2020 – R$ 67.493,14, evento 9447245, fl. 78).

O referido valor corresponde ao impacto retroativo observado pelo analista executivo da SEFAZ (com ciência do Subgerente de gestão de contrato, do gerente administrativo e de gestão de contratos e do subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos), que pontuou que a
“Contratante analisou detidamente os cálculos apresentados pela Contratada, observando o disposto nas Convenções Coletivas sob comento e contemplando apenas as verbas contidas na proposta comercial apresentada durante a licitação”,
identificando, outrossim, o cumprimento de todas as recomendações da Procuradoria, e concluindo que
“existem saldos de empenho suficientes para a cobertura das referidas despesas, de forma que não se faz necessária reserva e empenho complementares para fazer frente ao impacto da repactuação”
(evento 9447246, fl. 46/48).

Foi nesse contexto que foi autorizada pela equipe técnica da SEFAZ a autorização
“formal para repactuação dos valores praticados no Contrato nº 014/2015 e, caso aprovada a pretensão, promova a assinatura nas 02 (duas) vias do 1º Termo de Ajuste de Contas ao Contrato nº 014/2015, bem como em 01 (uma) via do respectivo resumo para publicação no DIO-ES”,
cujo processamento permaneceu suspenso desde então, embora admitida a repactuação judicialmente.

Na peça de defesa do ente público, foi juntado um relatório circunstanciado, relativo ao referido processo administrativo nº 59664126, que elucida o seguinte:

1. A empresa CTIS TECNOLOGIA S/A formalizou com este órgão o Contrato nº 014/2015, cujo objeto foi a execução de serviços de informática nas dependências da Secretaria de Estado da Fazenda, conforme indicado no Lote 01, Anexo I do Pregão Eletrônico nº 001/2014, parte integrante do Contrato e Anexos I e II, cuja vigência encerrou-se em 18/02/2020.

2. O retro mencionado pacto iniciou vigência em 01/10/2015, consoante demonstrado na cláusula sexta, sendo prorrogado por iguais e sucessivos períodos de 12 (doze) meses, por meio dos respectivos Termos Aditivos: (1º Termo Aditivo – a contar de 19/02/2019; 2º Termo Aditivo – a contar de 19/02/2017; 4º Termo Aditivo – a contar de 19/02/2018 e 5º Termo Aditivo – a contar de 19/02/2019).

3. Vale ressaltar que durante a vigência do termo de contrato, fora formalizado o 3º Termo Aditivo, cujo objeto foi a revisão do valor praticado à época, com fundamento no incremento de custos decorrentes do aumento da alíquota da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB estabelecido no artigo 7º-A da Lei nº 12.546/2011, acrescido pela Lei nº 13.161/2015, com redação determinada pela Lei nº 13.202/2015, vigente a partir de 1º/12/2015, bem como no item 3.5 da Cláusula Terceira do instrumento contratual original. Em consequência das alterações promovidas por meio do referido instrumento, o valor mensal do Contrato passou a ser de R$ 604.692,77 (seiscentos e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos), a contar de 1º de dezembro de 2015.

4. Conforme tratado de forma pormenorizada no despacho de fls. 4317/4318, por meio dos documentos de fls. 3778/3780 (dez/2018) e 3930/3932 (jan/2019) – ambos Vol. VIII,
a empresa CTIS TECNOLOGIA S/A formulou pedido de reequilíbrio dos valores praticados no Contrato nº 014/2015
,
com base no incremento de custos decorrentes da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020, das categorias que albergam os postos contratados
(juntada às fls. 4301/4306 – Vol. IX), tendo instruído o requerimento, inicialmente, com as planilhas de fls. 3781/3851 e, posteriormente, com as planilhas de fls. 3933/3978 – Vol. VIII.

5. Segundo despacho de fls. 4.515/4.516 dos autos do processo em epígrafe, após a análise prévia das planilhas de custos, verificou-se a necessidade de serem realizados alguns ajustes que resultaram nas planilhas juntadas às fls. 4253/4300 – Vol. IX. Na mesma oportunidade,
a contratada exarou sua concordância com os valores apresentados, exceto em relação ao posto de Técnico de Informática – 24x7, no período de maio a outubro de 2018, por discordância quanto ao momento de vigência de uma das cláusulas da CCT
.

6.
Tendo em vista a falta de consenso entre a SEFAZ e a contratada a respeito do valor do pacto após a repactuação, foram os autos encaminhados à D. Procuradoria Geral do Estado – PGE, que realizou o exame acerca da validade e da eficácia da Convenção Coletiva de Trabalho sob comento, bem como procedeu a análise de suas cláusulas, entendendo por dar razão ao entendimento defendido por esta Secretaria e opinando pela possibilidade jurídica de repactuação
(vide pareceres e despachos às fls. 4322/4340).

7. Consoante se infere da Notificação Extrajudicial acostada aos autos (4.514/4.517), a empresa CTIS Tecnologia S/A, solicitou esclarecimentos sobre a formalização do Termo de Ajuste de Contas, com o intuito de resolver as pendências financeiras contratuais das repactuações pendentes, cujo detalhamento pormenorizado das despesas consta no despacho de fls. 4.511/4.512.

8. À fl. 4.518 segue despacho saneador exarado, em 21 de maio de 2021, pela Subgerente de Gestão de Contratos à época justificando que “o processo sob o nº 59664126 estava sobrestado nesta Subgerência de Gestão de Contratos, a vacância do cargo de Subgerente, o número reduzido de funcionários no setor, aliada à crise mundial advinda no Novo Corona Vírus que acometeu toda a população e os serviços em geral, não diferentemente o Estado do Espírito Santo, e também a Secretaria de Estado da Fazenda, alguns processos ficaram sobrestados”.

9. Considerando que a vigência do pacto já foi encerrada, segundo se observa do entendimento exarado pela PGE às fls. 4.490/4500 (cópias extraídas do Processo nº 80381197),
o referido órgão concluiu que o instrumento juridicamente adequado para os fins tratados neste despacho é o Termo de Ajuste de Contas, razão pela qual foram feitas as devidas alterações na minuta de fls. 4.314/4.316, sendo atualizada às fls. 4.564/4.566
.

10. Neste contexto, em atendimento aos despachos de fls. 4.511/4.512 e fls. 4.518/4.519
os autos foram remetidos ao Senhor Secretário à época para análise de todo o processado, em especial as repactuações dos valores praticados no Contrato nº 014/2015, tendo em ambos os casos retornados os autos a esta SUGEC sem resposta formal
.

11. Por meio de novo despacho acostado aos autos (4.558/4.561)
, esta Subgerência de Gestão de Contratos ratificou procedimento no intuito de formalizar o 1º Termo de Ajuste de Contas ao Contrato nº 014/2015
, motivado pela Notificação Extrajudicial de fls. 4.514/4.517, bem como notificação da PGE, por meio do OF.PGE.PCJ. – Nº. 5.974/2021 (fl. 4.521).

12. Em resposta, o Excelentíssimo senhor Secretário de Estado da Fazenda, esclareceu o seguinte:

“
Da análise dos autos, vislumbra-se que a peça acostada às fls. 4511-4512-v – a qual foi endereçada ao GABSEC para fins de autorização formal de repactuação, bem como a assinatura do Termo de Ajuste de Contas ao Contrato nº 014/2015 pelo Secretário – é datada de 20/04/2020.

Ocorre que o referido documento foi entranhado ao processo posteriormente ao requerimento de fl. 4510-v, de 05/01/2021. Nesta data, o servidor Gabriel de Araújo Borges (nº funcional: 3509753), que assinou o mencionado despacho, já não estava lotada na SEFAZ desde 30/05/2020, conforme DIO/ES em anexo, publicado em 11/05/2020.

Considerando que a peça em tela subsidiou a fundamentação jurídica da inicial (fls. 455-4528), referente ao Processo nº 5017663-68.2021.8.08.0024, ajuizado pela empresa CTIS TECNOLIGIA S.A, que tramita perante a 5ª vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, devolvemos os autos para justificativa da imprecisa inserção ou rerratificação do citado documento.

Registra-se, ainda, que consta pendente de cumprimento a solicitação para elaboração de relatório circunstanciado acerca dos fatos narrados na inicial, encaminhada pela Procuradoria Geral do Estado – PCJ por meio do Ofício nº 5.974/2021 (fl. 4521). Tal requerimento carece de URGÊNCIA, a fim de que seja atendido tempestivamente o prazo legal”.

13. Pois bem. Com relação ao documento entranhado aos autos nas fls. 4.511/4.512-verso, datado de 29 de abril de 2020, cuja data é anterior ao despacho de fl. 4.510-verso, esta Subgerência esclarece que o mesmo se encontrava na contracapa do processo e sem paginação, cabendo a Subgerente de Gestão de Contratos à época, explicações pelo não entranhamento do documento aos autos.

14.
Por se tratar de documento oficial e assinado pelo Analista do Executivo que cuidou das tratativas referentes às repactuações pendentes, bem como pela Subgerente de Gestão de Contratos à época, pelo Gerente Administrativo e de Gestão de Contratos e por fim, pelo Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos à época, esta SUGEC

entendeu que o despacho deve fazer parte dos autos do processo
.

15. Vale ressaltar que a empresa contratada, indicou (fl. 4.526) a existência ao “final do processo administrativo, em folhas sem numeração”,
de saldos de empenho suficientes para a cobertura das despesas com as repactuações
... (Grifei). Ademais, o referido despacho de abril de 2020, entranhado em tempo, por esta SUGEC nos autos do processo em epígrafe, foi citado expressamente na inicial, especificamente no item 31 (vide fl. 4.526), o que por si só justifica a inserção de tal documento no corpo do processo nº 59664126.

16. Conforme demonstrado nos autos e relatado na inicial (fl. 4.524 e verso),
as despesas pretéritas referentes às repactuações solicitadas pela empresa contratada estavam cobertas, por meio das Notas de Empenho emitidas nos autos para este fim
.

17. Observa-se ainda, no despacho de fl. 4.509 e verso, informações da fiscalização do pacto à época sobre a
necessidade de manutenção dos valores inscritos em Restos a Pagar não processados a liquidar, tendo em vista que ainda está pendente de formalização o pedido de repactuação dos valores contratuais
.

18. Nesta toada, considerando a previsão legal constante no art. 36 do Decreto Estadual nº 4.763-R, de 23/11/2020, o senhor
Secretário de Estado da Fazenda
à época
autorizou à fl. 4.510, o NÃO CANCELAMENTO do saldo de empenho inscrito em Restos a Pagar a Liquidar em favor da empresa CTIS TECNOLOGIA S.A.
,
nos valores de R$ 167.541,58 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos), referentes ao exercício de 2017
,
de R$ 593.662,10 (quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e dez centavos), relativos ao exercício de 2018
e
de R$ 574.606,32 (quinhentos e setenta e quatro mil, seiscentos e seis reais e trinta e dois centavos), referentes ao exercício de 2019
.

Veja-se que, na seara administrativa, foi devidamente identificada a causa que ensejou o pedido de repactuação do preço, para manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro, inclusive com parecer da Procuradoria Trabalhista, que identificou a validade da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020, com eficácia retroativa à 1º de maio de 2017, que reajustou piso salarial, auxílio-refeição, adicional noturno e horas extras dos empregados da contratada (evento 9447243, fls. 42/9).

A Procuradoria de Consultoria Administrativa do ente público também exarou parecer conclusivo favorável à celebração de termo aditivo para concessão de repactuação, para atualizar o valor contratual em razão do aumento do curso da mão de obra, na proporção dos efeitos da Convenção Coletiva do Trabalho, destacando o disposto nos artigos 40, XI, e 55, II da Lei 8.666/93, e da Portaria SEGER/PGE/SECONT nº 049-R/2010 (arts. 30, §2º, 33 e 34) (evento 9447243, fls. 53/58), que culminou tanto no cumprimento das recomendações sugeridas, quanto no empenho (reserva) do valor total da diferença, pendente apenas a formalização do ato, que, até o ajuizamento da demanda, ainda não havia sido assinado, e sequer o foi posteriormente, apesar das tentativas frustradas de acordo.

A apelada demonstrou que faz jus à repactuação, conforme admitido administrativamente, contudo, o valor apontado na inicial discrepa daquele indicado no processo administrativo, tanto da planilha resumida (que trata da diferença dos valores liquidados), quanto dos valores dos empenhos (reservas).

Nesse contexto, tenho que assiste razão ao ente público em relação ao valor pleiteado pela apelada, que foi objeto de impugnação, e não encontra respaldo na documentação juntada aos autos, devendo, a meu ver, ser objeto de liquidação, para apuração do correto
quantum debeatur
, considerando as balizas que justificam a repactuação do preço para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, devidamente explicitadas no processo administrativo.

Menciona-se, por oportuno, que os bens e direitos da Fazenda Pública são considerados indisponíveis, não se lhe aplicando sequer os efeitos materiais da revelia (AgInt no AgRg no REsp n. 1.278.177/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 28/6/2017), muito menos o ônus da impugnação especificada (REsp n. 1.411.076, Ministro Og Fernandes, DJe de 17/05/2019).

No caso, o valor foi especificamente impugnado na origem, e a análise do processo administrativo evidencia que a quantia indicada pela apelada não encontra respaldo nos valores ali indicados, sendo necessária, portanto, a liquidação.

Por fim, tal como estabelecido na sentença, incide correção monetária a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido realizado, já que tem por finalidade a mera manutenção do poder aquisitivo da moeda.

Entrementes, quanto aos juros de mora, estes devem ser fixados a partir da citação, eis que não houve a efetiva formalização do Termo de Ajuste de Contas, sem o qual não há mora, independentemente da notificação administrativa para pagamento da quantia que a apelada entendia devida.

Veja-se que a própria apelada pleiteou, na inicial,
“juros moratórios a partir da data de distribuição da ação até o seu efetivo pagamento”.
Contudo, aplica-se ao caso o disposto no art. 405, do CC, que estabelece que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.

Posto isso, com a devida vênia ao entendimento encampado pelo eminente relator, voto no sentido de conhecer do recurso e da remessa, para dar parcial provimento ao apelo e confirmar em parte a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, a fim reformar em parte r. sentença atacada, estabelecendo que os valores da repactuação deverão ser apurados em fase de liquidação, incidentes os juros de mora a partir da citação, mantidos os demais termos da sentença (correção a partir da data que cada pagamento deveria ter sido realizado e honorários a serem apurados na fase de liquidação).

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, aderindo ao
resultado por ele proposto
, com a devida fundamentação complementar.

De forma sucinta, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença também sujeita ao reexame necessário, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação de cobrança movida por
CTIS TECNOLOGIA S.A.
, acolheu a
“pretensão autoral, a fim de CONDENAR o Estado do Espírito Santo ao pagamento do valor de R$ 1.217.443,82 (um milhão, duzentos e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos), referentes aos reajustes contratuais não pagos, atinentes ao Contrato nº 014/2015, com a SEFAZ-ES.”

O ínclito Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e, em remessa necessária, confirmar a sentença.

O voto condutor foi acompanhado pelo ilustre Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

Por sua vez, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
inaugurou a divergência
, proferindo voto no sentido de “
conhecer do recurso e da remessa, para dar parcial provimento ao apelo e confirmar em parte a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, a fim reformar em parte r. sentença atacada, estabelecendo que os valores da repactuação deverão ser apurados em fase de liquidação, incidentes os juros de mora a partir da citação, mantidos os demais termos da sentença (correção a partir da data que cada pagamento deveria ter sido realizado e honorários a serem apurados na fase de liquidação)
”.

Pois bem.

A documentação constante dos autos — notadamente o processo administrativo nº 59664126 — demonstra de forma inequívoca que houve, no âmbito da Administração Pública,
reconhecimento formal do direito da autora à repactuação contratual
, com amparo em pareceres técnicos e jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, e deliberações internas da Secretaria de Estado da Fazenda, que culminaram na autorização para formalização do 1º Termo de Ajuste de Contas, o qual, embora não tenha sido efetivamente assinado, teve seu conteúdo validado administrativamente.

Ficou igualmente comprovado que foram identificados saldos de empenhos suficientes para a cobertura dos valores devidos, inclusive inscritos em restos a pagar não processados.

Nesse contexto, está claro que a
obrigação do Estado do Espírito Santo é certa
, decorrente de direito subjetivo reconhecido pela própria Administração, restando pendente apenas a
liquidação do valor exato
da obrigação — o que configura, portanto, uma obrigação certa e ilíquida.

A meu ver, o voto divergente acerta ao destacar que, embora a autora tenha demonstrado o seu direito à repactuação,
o valor pleiteado na inicial extrapola os parâmetros indicados na documentação administrativa
, havendo necessidade de apuração precisa do
quantum debeatur
em fase de liquidação, conforme a técnica prevista nos artigos 509 e seguintes do Código de Processo Civil.

No tocante aos
juros de mora
, também acompanho a divergência, entendendo que estes devem incidir
a partir da citação
, nos termos do art. 405 do Código Civil. Isso porque, apesar de ter havido notificação extrajudicial, não houve mora qualificada previamente, pois a obrigação ainda não se encontrava líquida ou exigível por instrumento formalizado, não sendo razoável presumir o inadimplemento antes do ajuizamento da demanda.

Por tais fundamentos, com a devida vênia ao ilustre Relator,
acompanho o voto divergente
, para dar
parcial provimento
ao recurso de apelação e confirmar, com ajustes, a sentença submetida ao reexame necessário, a fim de estabelecer que:
(i)
os valores da repactuação contratual deverão ser apurados em fase de liquidação, com base nas balizas definidas no processo administrativo;
(ii)
a correção monetária incidirá desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga;
(iii)
os juros de mora incidirão a partir da citação; e
(iv)
os honorários advocatícios serão fixados oportunamente na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo e passo à sua análise como segue.

Na origem,
CTIS TECNOLOGIA LTDA.
ajuizou esta ação de cobrança em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pretendendo sua condenação ao pagamento de R$ 1.217.443,82 (um milhão, duzentos e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos) referentes aos reajustes contratuais não pagos, atinentes ao Contrato nº 014/2015, com a SEFAZ-ES.

Em contestação, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
se limitou a alegar a carência de interesse de agir da autora, porque não houve nenhuma manifestação sua contrária ao pagamento dos valores decorrentes da repactuação prevista expressamente no Contrato nº 14/2015. Pleiteou, ao fim, que não extinto o processo sem resolução de mérito, fosse aberta oportunidade para apresentação de documentação complementar sobre os cálculos constantes da petição inicial.

Após o trâmite regular do feito, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado.

Irresignado, o ente estatal requer a reforma da sentença e, para tanto, sustenta que
(1)
carece ao autor da demanda interesse processual, porque o ente estadual em nenhum momento se manifestou contrariamente ao pagamento dos valores decorrentes da repactuação prevista expressamente no Contrato nº 14/2015;
(2)
o reconhecimento administrativo do pleito formulado pela ora apelada não implica automaticamente a obrigatoriedade do seu pagamento e, “
ainda que o Estado não tenha negado expressamente o débito ou os valores cobrados, é imprescindível que haja provas substanciais que corroborem a existência e a exatidão desses valore
s”.

Pois bem.

Extrai-se do procedimento administrativo colacionado à petição inicial, que as partes firmaram, em 30 de setembro de 2015, o Contrato nº 014/2015 para prestação de serviços de informática nas dependências da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ pelo valor mensal de R$ 587.820,34 (quinhentos e oitenta e sete mil, oitocentos e vinte reais e trinta e quatro centavos), com vigência até 18/02/2016 – 9447203.

Desde então, foram firmados alguns Termos Aditivos para prorrogação do prazo contratual e revisão do valor originalmente contratado, bem como Termo de Apostilamento para reajustamento do preço e, em todas as oportunidades, a empresa interessada formulava ao requerimento respectivo, que era submetido ao crivo da Secretaria de Estado de Controle, da Procuradoria-Geral do Estado e pela própria Secretaria de Estado da Fazenda e, após algum tempo, eram formalizados os termos respectivos, muitas vezes com previsão de vigência retroativa dos novos valores.

Entretanto, ao fim da última prorrogação do prazo contratual, ficaram pendentes de análise as repactuações referentes aos anos de 2018 a 2020, o que motivou o ajuizamento desta demanda.

Embora o ora apelante afirme, em sua contestação e nas razões recursais, que a autora, ora apelada, não possui interesse de agir porque não houve negativa aos seus pedidos de revisão e reajustamento contratual, é certo que
a inércia do ente estadual, por si só, caracteriza tal negativa, o que é suficiente para legitimar o interesse de agir da autora, na modalidade necessidade
.

O apelante afirma que não houve inércia sua, mas sim natural demora na análise dos elementos necessários à solução da contenda administrativa (determinação dos valores devidos e do instrumento jurídico mais adequado para veicular a solução, por exemplo), bem como necessidade de suspensão do trâmite do processo durante a pandemia da Covid-19.

Entretanto, considerando que a revisão/reajuste solicitada remonta à execução contratual de 2018 e que o contrato já havia sido extinto quando do ajuizamento da ação (2021), não tenho dúvidas da caracterização da desídia do Poder Público foi capaz de caracterizar a necessidade do ajuizamento desta ação.

Diante do exposto e considerando que, embora afirme não ter se oposto à revisão/reajuste solicitada, o Estado não promoveu o pagamento respectivo – seja antes do ajuizamento da ação, seja após sentença de procedência e remessa dos autos ao
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC
-, está caracterizado o interesse de agir da ora apelada para o ajuizamento o prosseguimento desta ação.

Quanto aos valores devidos em decorrência das revisões/reajustamentos não implementados, o ora apelante não formalizou qualquer impugnação adequada em sua contestação, limitando-se a pleitear fosse aberta oportunidade para apresentação de documentação complementar sobre os cálculos constantes da petição inicial – em completa violação ao princípio da concentração da defesa (arts. 336 e 337 do CPC).

Ademais, ainda que houvesse sido formulada qualquer impugnação aos valores apresentados na petição inicial e que tal impugnação houvesse que ser objeto de prova, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para se manifestarem quanto à produção de provas (id 9447262), mas o Estado quedou-se inerte, demonstrando, assim, ausência de interesse na discussão acerca do valor por ele devido.

Não havendo, pois, ataque relevante à pretensão inicial, não há razão para a alteração da sentença recorrida, que condenou o ente estatal ao pagamento do valor pleiteado na inicial, acrescido de atualização pelo IPCA-E, a título de correção monetária, com termo inicial na data em que cada pagamento deveria ter sido realizado, bem como juros da caderneta de poupança desde a data da notificação extrajudicial (01.02.2021 – ID 8782595), devendo ambos os índices ter termo final em 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, deverá ser aplicada somente a SELIC para fins de atualização monetária (artigo 3º, EC nº 113/2021).

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, reexame necessário,
CONFIRMO
a sentença.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017663-68.2021.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDA: CTIS TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença id. 9447284, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação de cobrança movida por
CTIS TECNOLOGIA S.A.
, acolheu a
“pretensão autoral, a fim de CONDENAR o Estado do Espírito Santo ao pagamento do valor de R$ 1.217.443,82 (um milhão, duzentos e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos), referentes aos reajustes contratuais não pagos, atinentes ao Contrato nº 014/2015, com a SEFAZ-ES”.

O eminente Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por negar provimento ao apelo do Estado, expondo que
“não havendo, pois, ataque relevante à pretensão inicial, não há razão para a alteração da sentença recorrida, que condenou o ente estatal ao pagamento do valor pleiteado na inicial, acrescido de atualização pelo IPCA-E, a título de correção monetária, com termo inicial na data em que cada pagamento deveria ter sido realizado, bem como juros da caderneta de poupança desde a data da notificação extrajudicial (01.02.2021 – ID 8782595), devendo ambos os índices ter termo final em 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, deverá ser aplicada somente a SELIC para fins de atualização monetária (artigo 3º, EC nº 113/2021)”,
entendimento este acompanhado pelo preclaro Des. Sérgio Ricardo de Souza.

Por sua vez, o culto Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy inaugurou divergência para dar parcial provimento ao apelo, confirmando, em parte, a sentença em sede de remessa, de modo a reformar parcialmente o
decisum
,
“estabelecendo que os valores da repactuação deverão ser apurados em fase de liquidação, incidentes os juros de mora a partir da citação, mantidos os demais termos da sentença (correção a partir da data que cada pagamento deveria ter sido realizado e honorários a serem apurados na fase de liquidação)”
.

Em seu voto, Sua Excelência ponderou que:

“A apelada demonstrou que faz jus à repactuação, conforme admitido administrativamente, contudo, o valor apontado na inicial discrepa daquele indicado no processo administrativo, tanto da planilha resumida (que trata da diferença dos valores liquidados), quanto dos valores dos empenhos (reservas).

Nesse contexto, tenho que assiste razão ao ente público em relação ao valor pleiteado pela apelada, que foi objeto de impugnação, e não encontra respaldo na documentação juntada aos autos, devendo, a meu ver, ser objeto de liquidação, para apuração do correto quantum debeatur, considerando as balizas que justificam a repactuação do preço para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, devidamente explicitadas no processo administrativo.

[...]

No caso, o valor foi especificamente impugnado na origem, e a análise do processo administrativo evidencia que a quantia indicada pela apelada não encontra respaldo nos valores ali indicados, sendo necessária, portanto, a liquidação.

Por fim, tal como estabelecido na sentença, incide correção monetária a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido realizado, já que tem por finalidade a mera manutenção do poder aquisitivo da moeda.

Entrementes, quanto aos juros de mora, estes devem ser fixados a partir da citação, eis que não houve a efetiva formalização do Termo de Ajuste de Contas, sem o qual não há mora, independentemente da notificação administrativa para pagamento da quantia que a apelada entendia devida.

Veja-se que a própria apelada pleiteou, na inicial, ‘juros moratórios a partir da data de distribuição da ação até o seu efetivo pagamento’. Contudo, aplica-se ao caso o disposto no art. 405, do CC, que estabelece que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação”.

Na mesma linha, a ínclita Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, ao acompanhar o voto dissonante, ressaltou:

“
A documentação constante dos autos — notadamente o processo administrativo nº 59664126 — demonstra de forma inequívoca que houve, no âmbito da Administração Pública,
reconhecimento formal do direito da autora à repactuação contratual
, com amparo em pareceres técnicos e jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, e deliberações internas da Secretaria de Estado da Fazenda, que culminaram na autorização para formalização do 1º Termo de Ajuste de Contas, o qual, embora não tenha sido efetivamente assinado, teve seu conteúdo validado administrativamente.

Ficou igualmente comprovado que foram identificados saldos de empenhos suficientes para a cobertura dos valores devidos, inclusive inscritos em restos a pagar não processados.

Nesse contexto, está claro que a
obrigação do Estado do Espírito Santo é certa
, decorrente de direito subjetivo reconhecido pela própria Administração, restando pendente apenas a
liquidação do valor exato
da obrigação — o que configura, portanto, uma obrigação certa e ilíquida.

A meu ver, o voto divergente acerta ao destacar que, embora a autora tenha demonstrado o seu direito à repactuação,
o valor pleiteado na inicial extrapola os parâmetros indicados na documentação administrativa
, havendo necessidade de apuração precisa do
quantum debeatur
em fase de liquidação, conforme a técnica prevista nos artigos 509 e seguintes do Código de Processo Civil”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho, respeitosamente, por acompanhar o voto divergente.

A documentação constante dos autos, especialmente o processo administrativo nº 59664126, evidencia que houve reconhecimento formal, pela própria Administração Pública, do direito à repactuação contratual. Esse reconhecimento foi lastreado por pareceres técnicos e jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, bem como por manifestações internas da Secretaria de Estado da Fazenda, que culminaram na autorização para formalização do 1º Termo de Ajuste de Contas.

Nesse cenário, configura-se obrigação certa, oriunda de direito subjetivo reconhecido pela própria Administração, remanescendo pendente, conforme defendido pela divergência, apenas a liquidação do
quantum debeatur
— obrigação certa e ilíquida, nos termos dos artigos 509 e seguintes do Código de Processo Civil.

Isso porque a análise do processo administrativo revela uma divergência objetiva entre os valores pleiteados na petição inicial e aqueles efetivamente apurados no âmbito administrativo, motivo pelo qual não se mostra juridicamente seguro acolher integralmente o valor postulado na exordial.

Ante o exposto, acompanho o voto divergente inaugurado pelo Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, de modo a estabelecer que: (i) os valores da repactuação contratual deverão ser apurados em fase de liquidação, com base nas balizas definidas no processo administrativo; (ii) a correção monetária incidirá desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga; (iii) os juros de mora incidirão a partir da citação; e (iv) os honorários advocatícios serão fixados oportunamente na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.